Tribunal: TJSP
Processo: 2123718-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de tutela antecipada em caráter antecedente – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar para determinar que a ré analise a documentação apresentada pelo autor no prazo de 48 horas – Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de tutela antecipada em caráter antecedente – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar para determinar que a ré analise a documentação apresentada pelo autor no prazo de 48 horas – Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos preenchidos no caso em comento – Ausência de elementos capazes a ensejar a revogação neste momento processual - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.